Tribunal: TJES
Processo: 5003685-58.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003685-58.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIENI SCHERRER CARDOSO MENGALI
RECORRIDO: SAVIO SORIO HOINHAS e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. CONVERSÃO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONDUTOR QUE REALIZOU A MANOBRA. INOBSERVÂNCIA EM RELAÇÃO AO VEÍCULO DOS AUTORES QUE SE ENCONTRAVA NA PISTA CONTRÁRIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 2.283,88). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n
°
5003685-58.2024.8.08.0011

Recorrente: JOSIENI SCHERRER CARDOSO MENGALI

Recorridos: SAVIO SORIO HOINHAS, CINTIA SORIO HOINHAS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à requerida/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

E
ntendeu o magistrado sentenciante pela culpa exclusiva da parte recorrente/requerida pelo acidente de trânsito em comento, ao colidir com o veículo dos recorridos/autores que trafegavam e, sentido contrário, quando tentava efetuar uma conversão. Por tais motivos, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 2.283,88).

Inicialmente, em relação à preliminar de incompetência material absoluta por necessidade de perícia, não vislumbro a possibilidade de seu acolhimento. E isso porque, na situação em exame, as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento da matéria, baseado no livre convencimento do julgador.

Quanto ao mérito, em que pese o disposto nas razões recursais,
entendo que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva da parte recorrente no evento danoso, tendo agido com culpa, na modalidade imprudência, ao ocasionar o acidente em comento, pois não agiu com cautela ao efetuar a conversão na via pública, não se atentando para o veículo dos autores que trafegava em sentido contrário, provocando, desse modo, o abalroamento. Impõe-se, assim, a rejeição da pretensão recursal.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANO MORAL. CONVERSÃO: FALTA DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL COMPROVADO
. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5043141-96.2023.8.09 .0051 GOIÂNIA, Relator.: FELIPE VAZ DE QUEIROZ, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Além do mais, conforme asseverado na sentença de 1º grau,
“[...] Os documentos anexados aos autos, especialmente o boletim de ocorrência policial e os comprovantes fotográficos, atestam a versão apresentada na inicial. O próprio registro de ocorrência elaborado pela autoridade policial confirma a dinâmica do sinistro, atribuindo à requerida a manobra que deu causa à colisão, em conformidade com o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao condutor o dever de certificar-se, antes de efetuar qualquer manobra, de que esta poderá ser realizada sem risco aos demais usuários da via
”
(id. 15327962, negritei).

Assim, a versão dos fatos apresentada pela parte autora é a que melhor retrata a realidade, porquanto a dinâmica concluída revela a culpa do condutor do veículo da parte requerida pelo acidente.

Dessa forma, constatada a culpa exclusiva da parte recorrente pela ocorrência do acidente e comprovado o prejuízo sofrido pela parte recorrida, deve ser mantida a condenação daquela ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 2.283,88).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOSIENI SCHERRER CARDOSO MENGALI
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença aqui vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)